Tribunal: STF
Processo: Rcl 88979
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010125-45.2021.5.15.0132, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o Tribunal Regional do Trabalho atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

Na inicial, a reclamante aduziu ter sido contratada pela 1ª reclamada, ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA., em 04/05/2015, para exercer a função de "auxiliar administrativo junior", prestando serviços à 2ª reclamada, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP, até 20/05/2020, quando foi demitida sem justa causa (ID d782da6 - Pág. 3).
A Companhia de Processamento de dados do Estado de São Paulo - PRODESP é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, com personalidade jurídica própria, conforme Decreto-lei 137/1969 e estatuto social disponível para consulta na rede mundial de computadores (http://www.prodesp.sp.gov.br/governanca-corporativa.asp). Com a contestação, juntou aos autos o contrato de prestação de serviços com a 1ª reclamada, cujo objeto é a "prestação de serviços de recepção, compreendendo o desenvolvimento das atividades de orientação, informação e atendimento" (ID 9a215e3 - Pág. 1).
Além disso, em defesa, a 2ª reclamada não impugnou a prestação laboral referida na exordial (ID 7959afb).
Assim, configurada a condição de tomadora e real beneficiária, deve responder, de forma subsidiária, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da real empregadora.
Neste sentido os incisos IV e VI da Súmula 331 do C. TST, in verbis:
[...]
Em relação à matéria, a decisão proferida pelo STF na ADPF 324 firmou tese nos seguintes termos:
[...]
Neste sentido também decidiu o STF no RE n. 958252, fixando o Tema 725 com repercussão geral nos seguintes termos:
[...]
Por fim, sobre a alegada fiscalização do contrato de trabalho da reclamante, vale destacar os seguintes fundamentos adotados pelo MM. Juízo de Origem:
"A preposta da reclamada Prodesp, Sra. Emilia Fernanda Cavalcante Andrade, admitiu o seguinte: "que indagada sobre o início dos problemas com a reclamada Alternativa afirma que no final de 2018 não houve o pagamento do 13º salário; (...) que a partir de então começaram a atrasar os benefícios
Ou seja, há confissão real da Prodesp no sentido de que os problemas se iniciaram em dezembro de 2018, ao passo que as primeiras comunicações à empresa se iniciaram apenas em agosto de 2019, ou seja quase 9meses depois, sendo que a aplicação de penalidade comprovada nos autos e somente ocorreu em março de 2020, mais de um ano depois do início dos problemas.
Ressalte-se, ainda, que a contratada forneceu diversas documentos de recolhimentos falsos, sendo que a verificação dos problemas,especialmente do FGTS, seria imediatamente notada pela Prodesp caso efetivamente fiscalizasse, de modo que se limitou apenas a solicitar documentos por exigência legal(o que não se confunde com fiscalização), demorou meses para iniciar as comunicações com a contratada mesmo sabendo de problemas desde 2018,inicialmente se limitou a enviar notificações, quando se deparou com a situação mais grave apenas oficiou a polícia quanto à falsificação documental, sendo certo que somente tomou atitude efetiva quando a situação era irreversível, revelando de forma contundente a omissão na fiscalização e, sobretudo, a omissão quanto as garantias financeiras da tomadora e na manutenção do equilíbrio econômico do contrato,
Aliás, se a Prodesp afirma que as apólices de seguro não se prestam a garantir verba alimentar de quem trabalha no cerne do contrato, certo é que há deficiência inconcebível na garantia contratual da própria continuidade do serviço, tanto que se chegou ao ponto da rescisão contratual
(...)
Destarte, a Prodesp, em nenhum dos milhares de documentos juntado, demonstrou ao juízo qual a garantia contratual apresentada pela Alternativa, revelando conduta omissiva gravíssima, ressaltando-se que a garantia envolve "todas as obrigações", o que, por óbvio, inclui as trabalhistas, ao passo que justificar que as garantias não se aplicam à obrigações trabalhistas constitui confissão de conduta dolosa de ausência de fiscalização, lembrando-se que sem a força do trabalho de um ser humano nenhum (repise-se, nenhum) serviço do Poupatempo é realizado. Logo, a omissão da Prodesp é contumaz e grave, saltando aos olhos a existência responsabilidade (que será repisada em tópico próprio)." (ID babcefc g.n).
Destarte, inexiste respaldo nos autos para a reforma pretendida, devendo ser mantida a responsabilização subsidiária da 2ª reclamada, pelo que decido negar provimento ao recurso, nestes termos consignando as razões de decidir para fins de prequestionamento.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente